Tribunal: TJMT
Processo: 0017647-74.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017647-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ERIC WILLIAM PEREIRA - CPF: 016.225.831-32 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DIORGINIS CURVO DE SOUZA - CPF: 026.623.901-31 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIORGINIS CURVO DE SOUZA - CPF: 026.623.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY GERMANO DE FREITAS - CPF: 329.068.621-34 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO IMPROVIDO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de ERIC WILLIAM PEREIRA contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital/MT, nos autos da ação penal nº 17647-74.2015.811.0042, (Cód. 412802), que o condenou por infringência dos artigos 14, ‘
caput’
, da Lei nº. 10.826/03 c/c. art. 180, ‘caput’, c/c. art. 69, c/c. art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal
, em regime inicial de cumprimento da pena aberto. (Id. 5702131, 5702132, 5702133)

Inconformado o recorrente manejou o presente recurso de apelação pugnando pela absolvição do crime de receptação, dada a ausência de provas para sustentar o édito condenatório porquanto, sob sua ótica, resta fulcrado em indícios levantados em sede policial; argumenta ainda, a ausência de dolo do apelante, a negativa de autoria do delito de receptação e a existência de predicados pessoais que constam em seu favor. (Id.7061545)

Em resposta, o Órgão Ministerial refutou as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso com a manutenção incólume da sentença. (Id.7308458)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizado em síntese: (Id. 7567351)

“ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, C/C ARTIGO 180, CAPUT, C/C ARTIGO 69 E 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – ORIGEM ILÍCITA DO BEM COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADO QUE NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA A SEU FAVOR – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020